Tribunal: TCU
Processo: 004.135/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os autos do Recurso de Reconsideração interposto por Luiz Carlos da Silva (XXX.667.707-XX) em face do Acórdão 2337/2019-TCU-Plenário , por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com imputação de débito e aplicação de multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , do Regimento Interno/TCU, conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência do presente acórdão ao recorrente, ao Instituto Nacional do Seguro Social, à Procuradoria Geral Federal - PGF, à Procuradoria Regional da República da 4a Região, ao espólio do Sr. José Aclaceu Ramos (161.059.079- 15), e ao Sr. Paulo Roberto Trauer (XXX.062.249-XX).